Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701045-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE DE CASSIA GONCALVES ARAUJO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há pedido de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator